Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF em face do Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar lesão corporal praticada contra adolescente fora do contexto doméstico ou familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a competência para processar e julgar o crime de lesão praticado contra adolescente, fora do contexto de violência doméstica e familiar, é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou à Vara Criminal comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 13.431/2017 atribui competência transitória aos juizados de violência doméstica e familiar para julgar crimes contra crianças e adolescentes até a criação de juizados especializados, com base no princípio da proteção integral.

4. A Resolução no 01/2024-TJDFT estabeleceu que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente deve processar crimes ocorridos no contexto doméstico e familiar, delegando à Vara Criminal comum os casos fora desse contexto, conforme seu art. 2o, I.

5. No caso concreto, o crime apurado ocorreu fora do contexto doméstico e familiar, configurando hipótese de competência residual da Vara Criminal comum, conforme previsto na Resolução no 01/2024-TJDFT.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente a 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227, 96, I, “a” e “d”; Lei no 13.431/2017, art. 23; Lei no 11.697/2008, art. 17; Resolução no 01/2024-TJDFT, arts. 2o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, DJe 30.11.2022; TJDFT, CJ no 0735903-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, Dje 30/10/2024.